Tribunal: STF
Processo: ARE 1387683
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA e por ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA e ESTADO DE SÃO PAULO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO.



    1. Mandado de segurança preventivo. Inocorrência de insurgência contra lei em tese. Inadequação de via eleita afastada.



    2. Pretensão à manutenção do direito ao creditamento de ICMS derivado de operações internas isentas, envolvendo mercadorias beneficiadas com a isenção prevista no art. 41 do Anexo I do RICMS/SP. Revogação de benefício fiscal pelo Decreto Estadual nº 64.213/2019. Por acarretar majoração indireta de tributo, deve-se observar o princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, b e c da CR. Precedentes.



    3. O prequestionamento expresso é desnecessário, nos termos do art. 1.025. 4. Recursos não providos, interposta a remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.



    No recurso extraordinário de AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 150, I da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de ESTADO DE SÃO PAULO sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de AGROSUL-COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE CEREAIS LTDA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a controvérsia diz respeito a isenção prevista no art. 8º do Regulamento do ICMS, que não é fruto de lei, mas de decreto. E por decreto foi revogada a regra do § 3º do art. 41 do Anexo I do Regulamento, segundo a qual Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção.



    Considerado o disposto no art. 96 do CTN, em princípio nada mais impede incidência do Decreto nº64.213, de 2019.



    Com efeito, o benefício de que se cuida tratar, concernente a tributo pré-existente, é fruto de mera liberalidade do Estado de São Paulo e, como tal, não viola o princípio da legalidade, até mesmo porque foi incluído no RICMS por meio do Decreto Estadual nº 45.490/00, não havendo, no aspecto, qualquer irregularidade na sua revogação por norma de mesma hierarquia, em respeito ao princípio do paralelismo das formas.



    E, como dito alhures, tratando-se de hipótese de indireta majoração tributária, por meio da revogação de benefício fiscal, a questão se atém à violação ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, insculpido no art. 150, III, b e c da CR, porquanto o Decreto nº 64.213/19 foi editado com vigência imediata, o que não poderia ocorrer, sob pena de desprestígio à segurança jurídica que a anterioridade tributária visa a garantir.



    (...)



    Em suma, o direito resume-se ao aproveitamento dos créditos das operações enquadradas no art. 41,I, do Anexo I do RICMS e realizadas entre a vigência do Decreto Estadual nº 64.213/2019 e o fim do exercício financeiro de 2019; Não se estendendo aos anos subsequentes, diversamente do qu pretende a impetrante (f. 236), porque, como dito, o Decreto Estadual nº 64.213/19 não violou o princípio da legalidade e porque a Cláusula segunda do Convênio ICMS 28/2019, celebrado com autorização do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), autoriza o Fisco a exigir o estorno de créditos de ICMS de insumos agropecuários.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Já quanto à insurgência de ESTADO DE SÃO PAULO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, a controvérsia diz respeito a isenção prevista no art. 8º do Regulamento do ICMS, que não é fruto de lei, mas de decreto. E por decreto foi revogada a regra do § 3º do art. 41 do Anexo I do Regulamento, segundo a qual Não se exigirá o estorno do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com esta isenção.



    Considerado o disposto no art. 96 do CTN, em princípio nada mais impede incidência do Decreto nº64.213, de 2019.



    Com efeito, o benefício de que se cuida tratar, concernente a tributo pré-existente, é fruto de mera liberalidade do Estado de São Paulo e, como tal, não viola o princípio da legalidade, até mesmo porque foi incluído no RICMS por meio do Decreto Estadual nº 45.490/00, não havendo, no aspecto, qualquer irregularidade na sua revogação por norma de mesma hierarquia, em respeito ao princípio do paralelismo das formas.



    E, como dito alhures, tratando-se de hipótese de indireta majoração tributária, por meio da revogação de benefício fiscal, a questão se atém à violação ao princípio da anterioridade geral e nonagesimal, insculpido no art. 150, III, b e c da CR, porquanto o Decreto nº 64.213/19 foi editado com vigência imediata, o que não poderia ocorrer, sob pena de desprestígio à segurança jurídica que a anterioridade tributária visa a garantir.



    (...)



    Em suma, o direito resume-se ao aproveitamento dos créditos das operações enquadradas no art. 41,I, do Anexo I do RICMS e realizadas entre a vigência do Decreto Estadual nº 64.213/2019 e o fim do exercício financeiro de 2019; Não se estendendo aos anos subsequentes, diversamente do qu pretende a impetrante (f. 236), porque, como dito, o Decreto Estadual nº 64.213/19 não violou o princípio da legalidade e porque a Cláusula segunda do Convênio ICMS 28/2019, celebrado com autorização do CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), autoriza o Fisco a exigir o estorno de créditos de ICMS de insumos agropecuários.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente